Tribunal: STF
Processo: HC 251865
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Manutenção da decisão agravada. Fatos delitivos praticados em detrimento da petrobras s/a. alegação de incompetência do juízo de origem. Inocorrência. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, no qual se sustenta a incompetência do juízo para processar e julgar ação penal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR é competente para processar e julgar ação penal instaurada em face de crimes praticados em detrimento da Petrobras S/A, considerada a relação de causalidade específica entre os fatos imputados e a nomeação dos seus diretores. 



    III. Razões de decidir



    3. No âmbito da ‘Operação Lava Jato’, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados em detrimento da Petrobras S/A. Precedentes. 



    4. A hipótese delitiva narrada na denúncia apresenta cenário em que os delitos de lavagem de dinheiro, fruto da corrupção sistemática implementada por agentes estatais em contratatos firmados no âmbito da Petrobras S/A, importaram em afetação a bem jurídico da petroleira. 



    5. No contexto dos delitos deflagrados na operação de repercussão nacional, a competência do juízo paranaense está justificada pela conexão entre os atos de corrupção praticados no âmbito da Petrobras e os crimes de lavagem de dinheiro proveniente dos contratos celebrados. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.